Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006433-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACCIO, CARVALHO E CIA LTDA. - CNPJ: 17.201.784/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (EMBARGANTE), JAIR LUIZ FACCIO - CPF: 468.509.961-34 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

Embargado:
Jair Luiz Faccio

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

Embargado:
Jair Luiz Faccio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Wilson Gambogi Pinheiro Taques contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1006433-88.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante defende a existência de contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, o valor depositado em Juízo pertence a sociedade empresarial Faccio Esquadria em PVC Ltda., sendo transferido indevidamente para a conta bancária do embargado, restando evidente que a referida empresa necessita do montante para o seu regular desenvolvimento, já que se trata de capital de giro, sob pena de insolvência.

Segue sustentando, que também houve contradição e obscuridade no v. acórdão acerca do fato de que o risco da demora na devolução do valor é da sociedade empresarial e não das partes, mormente pelo fato da mesma já ter sido intimada para pagamento de Sped Fiscal e ICMS não recolhido no período de 01/2020 a 01/2021, perfazendo o montante de R$ 94.994,09 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos).

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 98959471), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

Embargado:
Jair Luiz Faccio

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos

postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque consoante bem anotado pelo MM. Juiz, “Os argumentos apresentados pelo requerente não dizem respeito ao efetivo pagamento mencionado (BNDES e auditoria contábil) pelo requerido. Na dúvida, os valores devem permanecerem depositados. A parte deve trazer a desnecessidade dessa “caução”, precaução. Verificado dos extratos apresentados que as parcelas do empréstimo (BNDES) não se encontram em atraso, e que essa questão da auditoria contábil não resta resolvida, não demonstrada, a sinalizar um eventual não pagamento dessa contabilidade” (id. 83717497).

Outrossim, o recorrente não apresentou nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, acerca da efetiva necessidade do levantamento do referido valor, até porque, a celeuma é complexa, conforme visto no julgamento do RAI n. 1003334-13.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, estando pendente, ainda, a conclusão de auditoria contábil na empresa, de modo que a r. decisão se mostra acertada.

Por outro lado, o certo é que o perigo de dano na espécie não está afeto ao agravante, mas sim, aos próprios credores da empresa em questão, de modo que a manutenção do montante depositado em juízo é, de fato, o melhor caminho a se seguir no momento, precipuamente ante o fato da nebulosidade que se coloca sobre o litígio.

Ora, é cediço que o perigo de dano implica na impossibilidade de espera, sob pena do ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou do dano não ser reparado ou reparável no futuro
. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais repisar que os fundamentos postos pelo condutor do feito na r. decisão são relevantes e devem permanecer. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300/CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.” (TJMT, RAI n. 1003841-71.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.07.2021 – negritei)

Ademais, a medida não gerará qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que o montante ficará depositado em juízo aguardando a resolução do mérito da demanda.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”
(id. 95979985 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição e obscuridade no v. acórdão acerca do suposto perigo na demora em não liberar o montante depositado em Juízo, pois, conforme bem esposado na fundamentação do
decisum
, não foi apresentada nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, acerca da efetiva necessidade do seu levantamento, até porque, a celeuma é complexa, conforme visto no julgamento do RAI n. 1003334-13.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, estando pendente, ainda, a conclusão de auditoria contábil na empresa determinada na ação principal.

Ora, com a devida vênia, não pode a parte querer forçar o entendimento de que o montante depositado em Juízo será utilizado apenas em benefício da sociedade empresarial, sob pena de insolvência, uma vez que trata-se de empresa familiar, na qual a pessoa física e jurídica praticamente se confundem, sendo de clareza solar que o perigo de dano na espécie não está afeto ao embargante e nem a aludida empresa, mas sim, aos próprios credores de modo que a manutenção do montante depositado em Juízo é, de fato, o melhor caminho a se seguir no momento, precipuamente ante o fato da nebulosidade que se coloca sobre o litígio, reafirmo.

Na verdade, com o devido respeito, ainda que o recorrente defenda a existência de débito referente a Sped Fiscal e ICMS não recolhido no período de 01/2020 a 01/2021, perfazendo o montante de R$ 94.994,09 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), observo que tal questão não foi objeto da inicial do agravo e, via de consequência, do v. acórdão, perfazendo verdadeira inovação recursal
.

Ainda que assim não fosse, observo que o próprio embargante apresentou simulação de parcelamento do débito, em 31 (trinta e uma) prestações de R$ 3.064,33 (três mil e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), demonstrando a possibilidade de pagamento pela empresa, bem como a inexistência do perigo de dano nesse particular.

Outrossim, covém esclarecer à parte, conforme bem anotado pelo condutor do feito ao proferir a r. decisão objurgada, que tais questões devem ser dirimidas perante o Juízo de origem.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, feito na manifestação apresentada pelo embargado, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021